Tribunal: STF
Processo: Rcl 72454
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR POR ENTE PÚBLICO. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA O RE 705140 (TEMA 308 – REPERCUSSÃO GERAL) E IMPÕE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA RELATIVA AO FGTS. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 1066677 (TEMA 551 - REPERCUSSÃO GERAL). DESVIRTUAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TERATOLOGIA DA APLICAÇÃO DO TEMA 308 - RG. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.   



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por BENISIA COSTA CAMARA em face de acórdão (e-doc. 04, p. 75-81) da 2ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO LUÍS, proferido nos autos da Ação Condenatória nº 0845175-59.2022.8.10.0001, que supostamente teria inobservado o assentado no RE 1066677 (Tema 551 - Repercussão Geral).  



    2. A Ação Condenatória nº 0845175-59.2022.8.10.0001 (e-doc. 04, p. 175-185 e p. 153-162) foi deflagrada pela reclamante em face do Município de São Luís visando à disponibilização de fichas financeiras e declaração de tempo de serviço, ao recolhimento do FGTS, ao pagamento de verbas relativas a férias e seus adicionais e reparação moral no valor de 10 (dez) salários-mínimos em virtude de contratação irregular para o cargo de professora da rede municipal de ensino.  



    3. No primeiro grau, a sentença (e-doc. 04, p. 97-101) foi pela extinção do processo sem resolução do mérito em virtude de ocorrência de prescrição bienal. O recurso (e-doc. 04, p. 92-96) interposto pela reclamante foi parcialmente provido, condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva relativa ao FGTS, em acórdão (e-doc. 04, p. 75-81) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Trata-se de Ação de Cobrança em que pretende a parte autora a condenação do Município de São Luís ao pagamento de FGTS, férias e dano moral referente ao período quando laborou para o requerido desde 06/02/2014 a 20/02/2020, sem concurso público. O juízo a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da incidência da prescrição bienal.



    (...)



    Inicialmente deve ser afastada a incidência do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 7º, XXIX, da CF. 



    A prescrição bienal somente é aplicada aos servidores públicos quando se trata de mudança de regime jurídico celetista para o estatutário, pois acarreta a extinção do contrato de trabalho, questão não tratada nestes autos, em que se discute a prescrição de valores correspondentes aos depósitos do FGTS na contratação temporária, na hipótese de nulidade de contrato celebrado com a Administração Pública.



    Portanto, findado o vínculo com a Administração em 11/08/2022, o ajuizamento da ação em 11/08/2022 respeitou o prazo quinquenal aplicável ao caso. 



    Quanto ao mérito propriamente dito, analisando detidamente os autos, verifica-se assistir parcial razão à recorrente.



    Nada obstante, as provas amealhadas aos autos dão conta de que a autora teve prorrogado por inúmeras vezes o seu contrato de trabalho, que a priori seria temporário, o que denota a patente nulidade do mesmo, uma vez que a administração pública usou-se de permissivo legal para burlar necessidade efetiva do Estado. 



    Desta feita, aplica-se ao caso a tese fixada no RE 705140, TEMA 0308 da Repercussão Geral do STF, in verbis:



    A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º),não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 



    Portanto, deve ser acolhido o pedido de indenização substitutiva em razão do FGTS devido e não recolhido pelo ente público, no montante de R$ 12.297,11, conforme planilha de id 27309465, elaborada segundo o parâmetro do art. 15, da Lei 8.036/1990.



    As demais verbas, por falta de amparo no citado precedente vinculante, devem ser indeferidas. 



    No que diz respeito ao pedido de indenização por dano moral, não há nos autos comprovação de que em razão da situação narrada a recorrente fora exposta a vexame, humilhação ou abalo psicológico, mormente pelo fato de que in casu, os danos não se operam in re ipsa. 



    Assim, à ausência dos requisitos legais, deve ser indeferida a pretensão autoral neste ponto. 



    Ante o exposto, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento para condenar o Município de São Luís ao pagamento de indenização substitutiva de FGTS no valor de R$ 12.297,11 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e onze centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora unificados pela Taxa SELIC, acumulada mensalmente e de incidência única até o efetivo pagamento, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    (...)



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDEM os Senhores Juízes da 2ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO LUÍS , por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. 



    (e-doc. 04, p. 75-81, grifo nosso)  



    4. Em face de tal acórdão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 04, p. 70-75) pela reclamante, rogando que o órgão reclamado se manifestasse pela incidência do Tema 551 - RG ao caso. 



    5. Não obstante, os embargos foram rejeitados sob argumento de que “a matéria fora decidida consoante o RE 705140, no qual fixado o TEMA 0308 da Repercussão Geral do STF, que apenas reconheceu o direito aos trabalhadores temporários à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS”(e-doc. 04, p. 49).  



    6. Posteriormente, com fulcro no Tema 551 - RG, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 04, p. 35-47) cujo seguimento foi negado (e-doc. 04, p. 30-31) com fundamento no Tema 660 – RG, no qual esta Corte assentou que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.  



    7. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno (e-doc. 04, p. 20-28), ao que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 04, p. 4-13) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as pessoas acima nominadas, DECIDEM os Excelentíssimos Senhores Juízes de Direito integrantes da SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO LUÍS/MA, por unanimidade, em conhecer do agravo interno (CPC, art. 1021, “caput” c/c art. 1.030, § 2º) e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do relator .



    (...)



    Verifica-se que a parte autora BENISIA COSTA CAMARA interpôs Recurso Extraordinário alegando ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afrontou ainda o teor do artigo 7º, inciso XVII, o artigo 37, incisos II e IX, e o artigo 39, § 3º, da Carta Constitucional. Analisando os autos verifica-se o recorrente insurge-se contra matéria constitucional que já foi discutida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que editado o Tema 660, em que foi fixada a seguinte tese: 



    "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.." 



    Considerando que a decisão exarada nos autos está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, deve ser aplicado o disposto no art. 1.030, I, "a" do CPC. 



    Ademais, segundo a tese firmada quando do julgamento do ARE 835833 (Min. TEORI ZAVASCKI; tema 800), “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.” 



    Ante o exposto, pelos motivos acima explicitados, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (id. 8384256 - Pág. 1 a 3). Como consequência, condeno o agravante em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.Observância do CPC, art. 1.021, § 4º (“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”). 



    (e-doc. 04, p. 4-11, grifo nosso)  



    8. Para a reclamante, “A 2ª Turma Recursal, nos autos do Processo nº 0845175-59.2022.8.10.0001, apesar de entender comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, proferiu Acórdão contrariando diretamente o disposto no Tema nº 551 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso).



    9. Destaca ser indispensável “a reforma do Acórdão prolatado, para que seja reconhecido o direito de pagamento das férias acrescidos do terço constitucional, em observância ao Tema nº 551 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 01, p. 9).  



    10. Assim, roga pela “procedência da presente Reclamação, para que seja cassada a decisão, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia com observância ao precedente fixado no Tema nº 551 do Supremo Tribunal Federal”, bem como pela exclusão de “multa processual imposta no ID 39466337” pela origem (e-doc. 01, p. 12).  



    É o Relatório. Decido.  



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. Para o reclamante, teria sido inobservado o assentado no RE 1066677 (Tema 551 - Repercussão Geral) cuja ementa e tese são abaixos transcritas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22.05.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30.06.2020 PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)



    14. Como visto, no referido processo, restou assentado que o direito a décimo terceiro salário e o direito a férias não decorrem automaticamente da contratação temporária, exigindo expressa previsão legal ou contratual. Contudo, se comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas prorrogações, é devido ao contratado o pagamento de 13º salário e férias, acrescidas do terço.



    15. Verifica-se que o acórdão reclamado (e-doc. 04, p. 75-90) expressamente consignou a ocorrência de desvirtuamento de contratação temporária - decorrente de processo seletivo - em razão de sucessivas prorrogações, verbis:



    Nada obstante, as provas amealhadas aos autos dão conta de que a autora teve prorrogado por inúmeras vezes o seu contrato de trabalho, que a priori seria temporário, o que denota a patente nulidade do mesmo, uma vez que a administração pública usou-se de permissivo legal para burlar necessidade efetiva do Estado. 



    (grifo nosso)



    16. À vista desse cenário fático, que não pode ser revisto em sede de reclamação, o órgão reclamado, apesar de provocado, resolveu a controvérsia por meio da aplicação do Tema 308 - RG cuja tese é a seguir colacionada:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28.08.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04.11.2014 PUBLIC 05.11.2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00646, grifo nosso)



    17. A reclamação constitucional só pode ser utilizada quando houver: a) confronto na aplicação do direito; e b) correspondência perfeita entre a hipótese fática do paradigma invocado e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (nesse sentido: Rcl 59964 AgR).



    18. O Tema 308 - RG versa sobre os efeitos decorrentes da contratação irregular de pessoas, isto é sem concurso público, para provimento de cargos públicos. Referido paradigma não versa sobre contratação temporária, mas sobre a contratação sem concurso público. 



    19. Neste caso, o órgão reclamado assentou que houve desvirtuamento de contratação temporária - decorrente de processo seletivo - em razão de sucessivas prorrogações. Há expressa menção de “a autora teve prorrogado por inúmeras vezes o seu contrato de trabalho, que a priori seria temporário, o que denota a patente nulidade do mesmo, uma vez que a administração pública usou-se de permissivo legal para burlar necessidade efetiva do Estado” (e-doc. 04, p. 75-81). 



    20. Tal situação demonstra a teratologia da aplicação do Tema 308 - RG ao caso.



    21. A hipótese fática do paradigma invocado pela reclamante (desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações e necessidade de pagamento de direitos trabalhistas) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (contrato temporário prorrogado por “inúmeras vezes”) revela a aderência estrita relativamente ao Tema 551 - RG (RE 1066677/MG).



    22. Contudo, por ter aplicado o Tema 308 - RG, o acórdão reclamado não se manifestou sobre o Tema 551 - RG e, por conseguinte, os recursos posteriormente apresentados - embargos de declaração, recurso extraordinário e agravo interno em recurso extraordinário - mantiveram afastada sua incidência.



    23. Não obstante, em virtude da aplicação teratológica do Tema 308 - RG e da confluência entre a hipótese fática do Tema 551 - RG (RE 1066677/MG) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada, julgo parcialmente procedente a reclamação tão somente para cassar a decisão reclamada e determinar a incidência do Tema 551 - RG, sem prejuízo do já determinado quanto ao FGTS, tema que não foi impugnado no momento próprio pela parte interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente